Tribunal: TJDFT
Processo: 0712156-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712156-67.2024.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA RECORRIDO: REGINALDO PAES DA SILVA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. USUÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO DE ENFERMIDADE COM ALTA MORBIDADE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.082/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (Tema no 1.082/STJ). 2. Na hipótese, o usuário do plano de saúde está submetido a tratamento contínuo garantidor de sua incolumidade física. A abrupta interrupção unilateral do plano de saúde viola os princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, bem assim a tese firmada no Tema 1.082/STJ e o art. 8o, §3o, da Lei 9.656/98. 3. Em regra, o mero inadimplemento contratual não enseja danos morais. Entretanto, o cancelamento unilateral do plano de saúde no curso de tratamento médico se mostrou injustificado, ferindo a incolumidade psíquica do beneficiário, um dos atributos da personalidade. 3.1. “Quantum” fixado a título de danos morais (R$3.000,00) em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Recursos conhecidos. Apelação da ré não provida. Recurso do autor provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e III, e § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 188, 421, 473 e 474, todos do Código Civil e 13 da Lei 9.656/1998, sustentando a legalidade da extinção contratual. Argumenta que, tendo a parte autora firmado contrato com a ALLCARE, a qual contratou a UNIMED MONTES CLAROS, a rescisão entre estas últimas não afeta o vínculo do beneficiário com a administradora de benefícios, incumbindo exclusivamente à ALLCARE promover a contratação de nova operadora e a migração dos beneficiários. Ressalta, ainda, que, tratando-se de contrato coletivo, não se aplica a vedação prevista no inciso II do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998, sendo, portanto, legítima a rescisão unilateral imotivada por qualquer das partes. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJPE. Por fim, requer a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE, OAB/MG 96.745 (ID 73285316). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos II e III, e § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 188, 421, 473 e 474, todos do CC e 13 da Lei 9.656/1998, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "De acordo com os Relatórios Médicos (ID 66873605 e 66873607, este datado de 03/01/2024), assim como do Relatório de Consulta com Nutricionista (ID 66873606, datado de 08/01/2024) corroboram com o relatado pelo autor, no sentido de que padece de diversos problemas de saúde, havendo expressa indicação médica de gastroplastia para obesidade mórbida. (...) Demais disso, o procedimento médico indicado já havia sido autorizado em 12/03/2024 (ID 66873603). Posta a questão nestes termos, emerge inarredável que o autor Reginaldo está submetido a tratamento garantidor de sua incolumidade física, sendo a abrupta interrupção pretendida pela UNIMED flagrantemente violadora dos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana" (ID 70252469). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO. PRECEDENTES. TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. ALTA MÉDICA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido inverso aos interesses da parte. 2. Na hipótese de cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deve ser ofertado aos segurados a migração para planos individuais ou familiares, desde que a operadora de plano de saúde comercialize tal modalidade. Precedentes. 3. No caso concreto, destaca-se que o Tribunal de origem assentou que o beneficiário encontra-se em tratamento médico. 4. Nos moldes do quanto decidido no Tema 1082/STJ, "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida" 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, a fim de afastar a obrigatoriedade de oferecimento do plano de saúde individual substitutivo do coletivo, mantida a condenação da operadora de plano de saúde em dar continuidade de cobertura ao tratamento médico em andamento, mediante o pagamento da contraprestação devida, até a efetiva alta médica. (REsp n. 2.199.957/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73285316. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021